Tribunal: STF
Processo: RHC 60028
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NÃO MERECE ACOLHIMENTO IMPETRAÇÃO FORMULADA EM PROL
DE PESSOA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, EM
DETRIMENTO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA
SOCIEDADE IMPETRANTE.
DO MESMO MODO QUE NÃO PODE TRANCAR UM INQUERITO POLICIAL POR CRIME
DE AÇÃO PÚBLICA EM HAVENDO POSSIBILIDADE DE ILICITO PENAL, LICITO
NÃO E, EM SE TRATANDO DE CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA, OBSTAR O
PROCEDIMENTO ESPECIAL PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA OCORRENCIA OU NÃO.
RHC IMPROVIDO.